Tribunal: TJMT
Processo: 1033862-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033862-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELE FIGUEREDO CUNHA MATOS - CPF: 002.792.371-11 (RECORRENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033862-27.2021.811.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional

Parte Recorrida:
Michele Figueiredo Cunha Matos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 75

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE ÓBICE À CONCLUSÃO DO CURSO – IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE DISCIPLINAS PENDENTES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO– INDENIZAÇÃO

DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) FIXADA EM SENTENÇA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
parte ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do impedimento, por parte da instituição de ensino, da conclusão do curso pela autora, fixando indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Narra a parte autora que
era aluna da instituição de ensino reclamada, tendo solicitado o trancamento de sua matrícula, afirma que posteriormente realizou sua rematrícula, contudo, foram inseridas em sua grade curricular algumas matérias já cursadas (Processo Tributário, Relações de Consumo, Teoria Geral da Empresa e Trabalho de Conclusão de Curso I e II), as quais obteve aprovação, gerando uma cobrança indevida no valor de R$7.288,66 (sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

3.

Afirma ainda que não concorda com a cobrança efetuou a contestou junto a instituição de ensino, para que pudesse concluir o curso e apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso, contudo, não teve seu pleito atendido, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

4.

A empresa recorrente sustenta que a parte autora não integralizou as disciplinas necessárias à conclusão do curso, bem como não fez prova dos fatos alegados, sobretudo a respeito do ato ilícito que imputa à instituição.

5.

Sustenta ainda que a parte autora não trouxe prova dos fatos constitutivos de seu direito e que as telas sistemas apesentadas não comprovam os fatos narrados, e que o fato se deu por culpa exclusiva da autora, motivo pelo qual pleiteia que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

6.

Ocorre que, como a autora demonstrou nos autos,
a mesma fora impedida de concluir o curso ao argumento de que teria que cursar novamente matérias em que já estava como aprovada, conforme se vê dos
prints
de ids.

129792213, 129792212 e 129792214.

7.

Conforme os documentos juntados pela reclamada e trechos de
e-mail
e
WhatsApp
trazidos pela demandante, é possível verificar que a autora, por diversas vezes, diligenciou administrativamente junto à instituição de ensino, buscando solucionar a celeuma, sem êxito, vislumbrando-se demora desproporcional por parte da recorrente em averiguar as situações postas, somada à imposição de novos e maiores obstáculos à conclusão do curso.

8.

Desse modo,

em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito e de que toda a problemática seria decorrente à desídia da estudante, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que teria repassado as orientações corretas à reclamante ou que não impôs óbices desarrazoados à continuidade do curso pela recorrida, em razão da exigência de que cursasse novamente as matérias já realizada pela aluna, com status de aprovada.

9.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar cabalmente a legitimidade da negativa de conclusão de curso pela parte autora, ônus que lhe incumbia, dada a hipossuficiência da consumidora na relação aventada.

10.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, impedindo injustificadamente a frequência ao curso em relação ao qual possuía contrato de prestação de serviço de ensino, além de que a recorrida empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022